Tribunal: TJDFT
Processo: 0715255-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. EXCESSO RECONHECIDO. FIXAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA RECURSAL.AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DUMA PARTE AGRAVADA. IRREGULARIDADE INÁBIL A OBSTAR O CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA. ELEMENTOS COLIGIDOS À INICIAL RECURSAL. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA E DO FEITO SUBJACENTE. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. VIABILIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. IMPERIOSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O processo contemporâneo, como forma de serem privilegiadas sua origem etiológica e destinação, deve ser pautado por paradigmas permeados pelo desapego a formalidades desprovidas de utilidade material e não destinadas a assegurar a segurança das relações processuais, mormente porque balizadas pelo contraditório, resguardando amplo poder e espectro de atuação aos litigantes para velarem pela regularidade do trânsito processual, consoante, aliás, orienta desde há muito o princípio da instrumentalidade das formas.
2. Conquanto omitida a indicação, nas razões do agravo de instrumento, de um dos integrantes da posição ativa da relação processual originária como agravado, ensejando o contido na peça recursal a exata identificação do processo subjacente e da controvérsia devolvida a exame do órgão recursal, não afetando a irregularidade, ademais, o pleno exercício do direito de defesa e ao contraditório assegurados à parte agravada, inclusive porque se trata de obrigação titularizada em situação de solidariedade, inviável o reconhecimento de óbice à admissão do recurso por afronta ao preceituado no artigo 1.016, inciso I, do estatuto processual.
3. O cumprimento de sentença é manejado por conta e risco da parte exequente, resultando que, incorrendo em excesso ao mensurar o crédito que a assiste, demandando mais do que o lhe fora assegurado, afirmado o excesso, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência ao ser acolhido o pedido deduzido na impugnação ofertada pela parte executada, porquanto o excesso em que incidira é que determinara a reação do obrigado, atraindo a incidência da causalidade em ponderação com a sucumbência que experimentara e determinando sua sujeição ao pagamento de honorários advocatícios como consectário da assimilação do excesso denunciado.
4. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido, resultando na modulação da obrigação exequenda, culminando com redução expressiva do apurado originalmente, ao impugnado, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da causalidade, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra o proveito econômico alcançado pelo obrigado, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, art. 85, §2o).
5. Agravo conhecido e conhecida provido. Preliminar rejeitada. Unânime.